Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716275-82.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA APELADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA em face da r. sentença exarada sob o ID 43664433. Na origem (ID 43664346), o apelante ajuizou ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pleiteando, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Alegou a existência de abusividades no contrato de financiamento celebrado com a ré em 11/08/21, pelo qual foi financiado o valor de R$ 262.934,00 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e trinta e quatro reais), a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$ 7.848,38 (sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), para aquisição de um veículo BMW X1 SDRIVE20I X-LINE. Nesse cenário, apresentou cálculo afirmando que a parcela mensal incontroversa seria de R$ 7.094,08 (sete mil e noventa e quatro reais e oito centavos), razão pela qual postulou a declaração de abusividade das cláusulas contratuais que tratam de IOF, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato, requerendo a devolução do valor de R$ 57.658,28 (cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), além da manutenção do autor na posse do bem, impedimento de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito e condenação em danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em decisão exarada no ID 43664358, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça vindicada, por vislumbrar que o autor percebe renda acima da média nacional. Assim, concedeu prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora promovesse o recolhimento das custas de ingresso e cumprisse as determinações referentes à organização do processo, sob pena de extinção do feito e cancelamento da distribuição. Em face do indeferimento da gratuidade de justiça, o autor interpôs Agravo de Instrumento n. 0732550-69.2022.8.07.0000, no qual restou indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pelo agravante (ID 43664425). Novamente intimado a promover o recolhimento das custas iniciais (ID 43664426), o autor limitou-se a reiterar o pedido de concessão do benefício (ID 43664431). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 43664433), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, resolveu o processo sem apreciação do mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID 43664437), onde postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que foram desconsideradas as atuais condições financeiras do autor, reduzidas em função da pandemia do COVID-19, impossibilitando o recolhimento das parcelas do financiamento sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduz que a declaração de hipossuficiência é o meio legal e hábil para o deferimento da gratuidade de justiça, com presunção de veracidade em prol do autor. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça em âmbito recursal, a fim de que seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a r. sentença, com a procedência dos pedidos iniciais. Em contrarrazões (ID 43664445) o apelado refuta a tese recursal e reforça a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao apelante. Sopesa que o requerente é empresário, com participação no capital social de diversas empresas, tendo apresentado evolução patrimonial significativa nos anos de 2019 e 2020, oportunidade em que firmou, já durante a pandemia de COVID-19, contrato de financiamento para aquisição de veículo de luxo, avaliado em R$ 237.934,00 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais). Pondera que tal fato, associado à assunção de parcela mensal incontroversa no valor de R$ 7.094,08 (sete mil e noventa e quatro reais e oito centavos) denota, por si só, a incompatibilidade da condição financeira do autor com a alegada hipossuficiência econômica. Impugna o extrato bancário colacionado nas razões recursais sob o fundamento de que este, desacompanhado de outros documentos, não reflete, necessariamente, a situação financeira do apelante. Diante disso, postula o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ademais, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. É certo que às partes é permitido pleitear a concessão da gratuidade de justiça, por ocasião da interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Assim, o pedido de gratuidade não configura óbice para que seja admitido o recurso, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, entendimento corroborado pelas ementas de julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ARTIGO 99, PARÁGRAFO 7o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PURAMENTE PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo sétimo do artigo 99, determina que, nos recursos cujo objeto verse sobre a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, fica dispensado o recolhimento do preparo, no momento da interposição. 2. Caso o recurso não verse sobre o direito material ao benefício da assistência judiciária gratuita, mas apenas sobre o rito formal a ser seguido para a concessão do benefício, não se aplica o artigo 99, parágrafo 7o do Código de Processo Civil, devendo ser recolhido o preparo. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658406, 07317963020228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Discorrendo acerca da gratuidade judiciária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme os artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei. 2. É possível o deferimento do benefício de Gratuidade da Justiça quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, o apelante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Para tanto, limitou-se a acostar declaração de hipossuficiência (ID 43664418) e recibo de entrega de declaração de ajuste anual referente ao imposto de renda do ano de 2020 (ID 43664420). Entretanto, os documentos apresentados pelo recorrente não apontam dados relevantes aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica, porquanto mostram-se superficiais, a exemplo do mero “print” contendo extrato zerado de conta corrente, colacionado apenas por ocasião das razões recursais (ID 43664437, Pág. 8). Conveniente destacar que a declaração de ajuste anual relativo ao imposto de renda do ano de 2020 denota que o apelante possui participação no capital social de duas empresas, auferindo rendimentos tributáveis no importe de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), com efetivo incremento patrimonial e apontamento de saldo em moeda corrente nacional no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 31/12/2020. Assinalo, ainda, que, a despeito de alegar que seus rendimentos estão comprometidos com os prejuízos decorrentes da pandemia de COVID-19, tais alegações não foram minimamente comprovadas, posto que não foram acostados quaisquer gastos com saúde, moradia ou despesas ordinárias. Não se pode olvidar, ainda, que o contrato discutido na origem (ID 43664417) evidencia que o apelante adquiriu, no curso da pandemia, veículo de luxo avaliado em R$ 237.934,00 (duzentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais), sugerindo que o recorrente aufere rendimentos provenientes de outras fontes. De outro modo, sequer se cogita que tal aquisição tenha se destinado ao incremento de atividade empresarial, porquanto o veículo de modelo BMW X1 SDRIVE20I X-LINE destina-se precipuamente ao uso particular. Por fim, destaco que o valor do preparo recursal no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de prejuízo à subsistência do apelante e de sua família. Dessa forma, inexistentes nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira do apelante, de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO APELANTE. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023 às 13:34:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.